Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LOCAL PRÓXIMO À ESCOLA. CAUSA OBJETIVA DE AUMENTO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais e do usuário coesos e harmônicos comprovam a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Restando incontroverso que a traficância se deu nas proximidades de escola, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores do local,
5. Apelação não provida.